Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705125-15.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON MARQUES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Pela petição de ID 55506985, o autor apelante informou a realização de acordo entre as partes – sem confecção de minuta – e colacionou comprovante de pagamento de boleto, afirmando estar quitada a dívida e pugnando pela expedição de alvará de levantamento dos valores consignados em juízo. Ausente o termo/instrumento do acordo assinado pelas partes, conforme exigido pelo art. 842 do Código Civil, foram elas intimadas para, querendo, colacionarem aos autos acordo extrajudicial, com a observância das formalidades legais exigidas, para fins de eventual homologação. Foi certificado o decurso do prazo legal para manifestação pela parte ré apelada, que se sagrou vencedora no feito (ID 56248623). Pela petição de ID 55997643, o autor apelante reitera ter promovido a liquidação antecipada do contrato posto sub judice, sem confecção de instrumento de acordo, mas com ciência da instituição financeira credora que teria emitido o boleto de liquidação e se comprometido a dar posterior quitação ao contrato. É o relato do essencial. Não há acordo a ser homologado. O autor recorrente insiste na expedição de alvará de levantamento dos valores consignados em juízo, alegando que devem ser restituídos exclusivamente em seu benefício. A parte pretende, na verdade, promover a extinção do feito com as providências eventualmente cabíveis em seu favor. Por sua vez, julgada a apelação e publicado o v. acórdão (ID 54280201), os autos se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente. Em nosso sistema processual, é competente para os atos de execução o juízo originalmente competente para a atividade cognitiva. Assim, aos Tribunais compete apenas o cumprimento de sentença "nas causas de sua competência originária" (art. 516, I, CPC); nos demais casos, os atos executivos devem ser promovidos perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição" (art. 516, II, CPC). Qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser submetido ao d. Juízo monocrático. Dito isso, retornem os autos à d. Secretaria para que certifique eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 54280201, adotando as providências daí advindas. Brasília/DF, 01 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator